Tribunal: TJES
Processo: 5005077-91.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005077-91.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSUE BARRETO DE AZEVEDO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5005077-91.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES

EMBARGADO: JOSUE BARRETO DE AZEVEDO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id. 11124528) opostos pel
o
embargante/
recorr
ente
em face de acórdão que conheceu
do
recurso inominado interposto
e lhe
negou
provimento.

Devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, vez que o registro apresentado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos OF. N.º 47686201/2024 GEVE-SE_ES informa que a notificação foi entregue no destino, na data de 04/08/2021, sendo recebida por Luciana Barbosa.

Pois bem.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação d
o
embargante de que o
acórdão de Id. 11065608
teria sido
omisso
, entendo que tal tese não deve prosperar.

As razões adotadas por esta
c
. Turma consigna
m
os elementos norteadores do

decisium

embargado
e não deixam dúvidas quanto ao posicionamento adotado
. Examinemos:

Dessa forma, compulsando os autos,
verifica-se que o requerido não cumpriu em comprovar a efetiva entrega da notificação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir ao autor, eis que, conquanto os documentos juntados aos autos não são suficientes para certificar a ciência da parte autora quanto a notificação. 9818383.

Em que pese a alegação do DETRAN-ES de que houve um equívoco no sistema ( que encontra-se situação impressa ECT) e que o autor recebeu as notificações,
analisando o documento constante do Recurso e junto a contestação, verifica-se que o Aviso de recebimento colacionado não se refere ao processo de abertura do processo de suspensão do direito de dirigir e sim a notificação de penalidade, tendo em vista que encontra-se no mesmo a data de recebimento de 07/02/2022, mesma data do recebimento da notificação do processo de penalidade.

Ainda, foi realizada notificação por edital, sem antes se esgotar os meios possíveis de notificação pessoal.

[...]

Dessa forma, coaduno com o disposto na r. sentença a quo:

Ocorre que, no caso dos autos, embora conste a emissão da notificação de instauração do processo administrativo de suspensão do direito de direito (nº 2021-PHG2M) em 28/07/2021,
não observo qualquer informação de retorno/recebimento da notificação em questão (ID 43557348), ou seja, não há qualquer dado sobre a situação da notificação
(entregue, mudou-se, ausente...).
Ora, sabe-se que as notificações administrativas podem ser realizadas por meio de edital, porém, para tanto, deve-se esgotar todos os meios possíveis de tentativa presencial ou postal do notificado.

[...]

Portanto, in casu,
não verifico comprovado que foram esgotados todos os meios possíveis de notificação postal e pessoal do autor (sem quaisquer informações nos autos), de forma que aquiesço da tese inaugural e considero nula a notificação realizada por edital e, nesta disposição de ideias, reconhecida tal nulidade, nulo se torna todo o processo de suspensão e de cassação que dele se originou.

Dito isso, observa-se que
não houve a notificação de abertura de processo administrativo e neste ponto que reside a insatisfação do autor de que não foi regularmente notificado do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir 2021-PHG2M.
(
grifos nossos
)

Acresço que o órgão julgador não está obrigado a responder a todos e a cada um dos argumentos brandidos pelas partes em prol de suas teses jurídicas, apenas aqueles que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada pelo
a
córdão (art. 489, §1º, IV, CPC/15).

Caso queira discutir eventual
erro in judicando
,
a
embargante deve se valer da via recursal adequada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos, mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)